Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-04.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001215-04.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA COM GERACAO DE EMPREGO E MORADIA E DF, METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO, AG NETO - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GINARDI FERREIRA DOS SANTOS e por METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ambos em face da decisão monocrática de ID 73156666 desta Relatoria, que reconheceu a deserção do recurso de apelação interposto por AG NETO - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA – EPP, por ausência de preparo. Em suas razões recursais (ID 73567932), o embargante GINARDI FERREIRA DOS SANTOS insurge-se contra a decisão monocrática que declarou deserto o recurso de apelação da parte adversa por ausência de preparo, alegando que a decisão foi omissa ao não se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme o art. 85, §11 do CPC e o Tema 1059 do STJ, requerendo o reconhecimento dessa omissão e o provimento dos embargos para majoração dos honorários. Nas razões recursais (ID 73610717), a embargante METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA sustenta que houve omissão na decisão quanto à não apreciação da revogação da tutela de urgência que determinou o bloqueio da matrícula de um imóvel (no 26.684), medida que já perdura cerca de oito anos e causa prejuízo gravíssimo à parte requerida, pugnando pela revogação dessa tutela e o desbloqueio da matrícula. Manifestação da METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA de concordância com os fundamentos contidos nos embargos de declaração de GINARDI FERREIRA DOS SANTOS (ID 74484906). Apesar de intimadas, as demais partes permaneceram inertes, conforme certificado nos IDS 74630681, 74630683, 74630685 e 74630688. É o relatório. Antes de apreciar as razões recursais dos embargantes, verifico que há questão pendente de análise, razão pela qual passo ao seu enfrentamento. Compulsando os autos, observa-se que a decisão de ID 73156666 que não conheceu da apelação interposta por AG NETO - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA – EPP, declarou o recurso deserto, por ausência de preparo. Todavia, embora o despacho de ID 72625046 tenha facultado ao apelante comprovar a hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso, constato que a decisão que negou seguimento ao apelo foi omissa quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, o que lhe causou sérios prejuízos, pois o seu apelo foi considerado deserto, sem que o seu pleito fosse apreciado por esta Relatoria. De acordo com o § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil, quando o pedido de gratuidade da justiça é formulado em recurso e indeferido pelo relator, este deve fixar prazo para que o recorrente realize o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, in verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Assim, com o intuito de evitar futura alegação de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, passo ao exame do pedido de gratuidade de justiça formulado por AG NETO - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA – EPP, em suas razões recursais (ID 72436979). Cuida-se de apelação cível interposta por AG NETO - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP contra a r. sentença de ID 72436975 proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS e GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO, julgou improcedente o pedido remanescente de indenização por danos materiais. Inconformada, a autora AG NETO - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP apela, sem preparo. Em suas razões recursais (ID 72436979), postula a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. sentença. Ocorre que, apesar de devidamente intimado para comprovar a hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 72625046), a parte recorrente quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial no prazo concedido, conforme certidão de ID 73011841. Pois bem. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. No tocante à gratuidade de justiça, é possível a concessão do benefício da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovem insuficiência de recursos, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional estabelecido no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição da República. O benefício da gratuidade de justiça é um instrumento que busca permitir a todos o acesso à justiça, e por meio dele, alcançar a tutela jurisdicional. Esse benefício visa alcançar aqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais, sem sacrificar o próprio sustento e o de sua família. A respeito da gratuidade de justiça, dispõe o caput do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De outro ponto, o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: “(...) O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). No caso em análise, a agravante é pessoa jurídica do ramo da construção civil. Ao compulsar os autos, verifica-se que não há documentos carreados pela parte que possam auxiliar na constatação da alegada hipossuficiência. A despeito de a apelante alegar “a atual impossibilidade de arcar com as despesas processuais” (pág. 2 do ID 72436979), não trouxe aos autos o balancete financeiro ou mesmo extrato de conta bancária que demonstre a sua incapacidade de custear as despesas processuais ou ainda outro documento equivalente que comprove sua capacidade financeira. Não se tem notícia de que a empresa estaria em processo de recuperação judicial ou falimentar, sendo certo que nem mesmo nestes casos estaria dispensada de comprovar a sua real e absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que as pessoas jurídicas, para usufruírem do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. A propósito, o Verbete Sumular no 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça estatui o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nesse contexto, a mera alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais não atrai, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar efetivamente sua hipossuficiência. Nesse sentindo, colaciono julgados desse eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANÇOS PATRIMONIAIS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS EQUALIZADAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC, e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça-STJ). 2. Os balanços patrimoniais registram patrimônio líquido que indicam a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. 3. As únicas dívidas trazidas aos autos foram as tributárias, as quais se encontram negociadas, fato que permitiu à agravante a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1928598, 0721069-41.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Grifo nosso. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO A CONTENTO (CPC, ARTS. 99, § 2o C/C 373, I). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. Na espécie, os documentos compilados aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, especialmente porque não lastreou, de forma segura, o seu pleito, ônus que lhe competia, à luz dos arts. 99, § 2o e 373, inciso I, ambos do CPC. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (Acórdão 1889580, 0713759-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 22/07/2024.) Grifo nosso. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1259232, 0703841-92.2020.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJe: 10/07/2020.) Assim, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto à parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Diante do que restou decidido, reputo prejudicada a análise das questões arguidas nos embargos de declaração manejados por GINARDI FERREIRA DOS SANTOS e pela METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Com essas considerações, acolho os embargos de declaração para, de ofício, tornar sem efeito a decisão de ID 73156666 e indeferir o pedido de gratuidade de justiça, facultando à parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Prejudicado os demais pedidos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator